Tribunal: TJDFT
Processo: 0733085-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733085-24.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANISIO SOARES VIEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ANISIO SOARES VIEIRA (autor) contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de revisão e indenização por danos materiais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A. (réu/apelado). Na origem, a parte autora/apelante afirmou ter ingressado “no serviço público militar em 19 de março de 1972”, razão de ser titular da conta vinculada ao “PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, ficando registrado sob a inscrição no 1.007.664.519-0” (ID 69121193 – p.15). Alegou que, “quando do recebimento de seu saldo do PASEP, o Autor se deparou com uma quantia ínfima (...) para confirmar se houveram saques indevidos em sua conta PASEP, o Autor teria que ir ao Banco do Brasil e solicitar o extrato completo da sua conta, assim o fez, buscando superar o direito tolhido pela Administração de ter o acesso às informações que lhe dizem respeito” (ID 69121193 – p.15). E, ao final, pleiteou: “(...) b) A inversão do ônus da prova, a teor do disciplinamento legal do registrado no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; c) A prioridade na tramitação da ação em razão da idade da parte autora, nos termos do art. 1048, I, do CPC, bem como no art. 71 da Lei n.o 10.741/2003 – Estatuto do Idoso; d) A dispensa da audiência de conciliação prevista no artigo 319, VII, haja vista a impossibilidade de autocomposição do Banco do Brasil, e em virtude de se tratar de parte, que, tradicionalmente, não apresenta proposta de acordo, nos termos do artigo 334, § 4o, II, todos do CPC; e) A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS para condenar o Banco do Brasil, a restituir os valores desfalcados e não corrigidos da conta PASEP do Requerente a TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, no montante atual de R$ 151.591,78 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos), devidamente corrigido a contar da data do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, conforme memória de cálculo em anexo, contudo deduzindo o importe que já foi recebido; (...)” – grifei (ID 69121193 – p.24). Sobreveio a sentença recorrida, pela qual julgados improcedentes os pedidos insertos na petição inicial, sob o fundamento, inclusive, de que “não se tem demonstrado ato ilícito por parte do requerido, que apenas atuou segundo a diretrizes definidas pelo Conselho do Fundo. Diante dessas ponderações, tenho que a improcedência das pretensões iniciais é medida que se impõe” (ID 69122091). ANISIO SOARES VIEIRA (autor) apela e, dentre as razões recursais, argumenta que “o foco desta ação não é exclusivamente discutir os índices aplicados, mas sim a responsabilidade do Banco do Brasil em proteger os valores depositados, prevenindo fraudes e saques indevidos. A parte autora busca indenização por danos materiais decorrentes da má gestão dos depósitos, já que os valores provenientes da União, depositados em sua conta PASEP, desapareceram sem explicação” (ID 69122101 – p.3). E alega que, “em razão de ação/omissão culposa da parte Recorrida, a parte Recorrente experimentou danos de ordem material. Isso porque foram realizados saques indevidos dos valores depositados em favor da parte Recorrente a título de PASEP” (ID 69122101 – p.9). Como se vê, a controvérsia recursal envolve definir a quem incumbe provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. E, em 16/12/2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.300: “saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” (ProAfR no REsp 2.162.222, DJe 16/12/2024). Em razão da afetação, a Relatora dos processos, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a “suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC”. Ante o exposto, em cumprimento à determinação supracitada, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do Tema 1.300 pelo STJ. Comunique-se à vara de origem. Intimem-se as partes. Brasília, 16 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora